Tribunal: TJES
Processo: 5011415-27.2022.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011415-27.2022.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: VAGNER DA SILVA COSTA

REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA.
I -
PRELIMINAR DE REVELIA DO REQUERIDO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ACOLHIMENTO, EM PARTE. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA À FAZENDA PÚBLICA.
II -
PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. INÉPCIA DA INICIAL. DISCUSSÃO DO MÉRITO DENOMINADA DE PRELIMINAR. REJEIÇÃO.
III -
MÉRITO. PEDIDO RESCISÓRIO FORMULADO COM BASE NO ARTIGO 966, INCISOS V E VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. QUESTIONAMENTO DE FASE DE CONCURSO. AÇÃO JUDICIAL AJUIZADA APÓS O TÉRMINO DO PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO ADEQUADAMENTE APLICADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI OU ERRO DE FATO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO AUTOR NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

I. PRELIMINAR DE REVELIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

I.I. Conforme a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é “
inaplicável à Fazenda Pública o efeito material da revelia, considerando que seus bens e direitos são considerados indisponíveis.
” (
STJ
- AgInt no AgRg no REsp: 1278177 MG 2011/0152034-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 20/06/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2017).

I.II. Na hipótese, a intempestividade da Contestação revela-se patente, na medida em que o Requerido apenas compareceu aos autos cerca de 03 (três) meses após a juntada do Mandado de Citação. Por outro lado, não se pode desconsiderar que o efeito material da revelia não se revela aplicável à Fazenda Pública. Isto porque, por ser indisponível o direito tutelado, não se pode admitir que a ausência de defesa gere presunção de que os fatos alegados pelo Autor presumem-se verdadeiros, isentando-o de produzir provas (artigo 319, do Código de Processo Civil).

I.III. Preliminar suscitada em Contrarrazões, acolhida para fins de pronunciar a revelia do Requerido, afastando, contudo, a aplicação dos seus efeitos materiais descritos no artigo 319, do Código de Processo Civil.

II.I. PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO: INÉPCIA DA INICIAL.

II.I. O Requerido compareceu aos autos, suscitando preliminar de inépcia da exordial, aduzindo que "
é forçoso concluir que o direito não socorre os que “dormem”. O credor tomou conhecimento do ato definitivo de sua eliminação do certame no ano de 2007, não obstante, só veio a ajuizar a presente demanda em 25/10/2013, isto é, transcorridos 6 (seis) anos
.".

II.II.
In casu
, em que pese a alegação do Requerido, verifica-se que a preliminar em comento discute o próprio mérito da pretensão deduzida na demanda rescisória, logo, não se trata de questão preliminar, mormente relaciona-se à inépcia da inicial.

II.III. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.

III. MÉRITO.

III.I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assenta que “
O critério para a fixação do termo inicial do prazo prescricional como o momento da violação do direito subjetivo foi aprimorado em sede jurisprudencial, com a adoção da teoria da actio nata, segundo a qual o prazo deve ter início a partir do conhecimento, por parte da vítima, da violação ou da lesão ao direito subjetivo.
”
(STJ - REsp: 1494482 SP 2014/0280678-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

III.II. Especificamente em casos envolvendo a eliminação de Candidato no decorrer de tramitação do Concurso Público, a sobredita
Corte de
Superposição há muito assevera que “
a suposta lesão ocorreu com a não convocação para segunda etapa do concurso, sendo este o termo inicial da prescrição. Agravo regimental improvido.
” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1347815 DF 2011/0246124-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/12/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2013).

III.III. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
Conforme dispõe o art. 202, caput, do CC/02, a interrupção da prescrição ocorre somente uma única vez para a mesma relação jurídica. Precedente
.” (STJ-REsp 1924436/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021), sendo de destacar que "
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, a impetração do mandado de segurança interrompe e suspende a fluência do prazo prescricional.
” (STJ-AgRg no AREsp 162.452/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).

III.IV. Havendo a interrupção e suspensão do prazo prescricional, em virtude da impetração de
mandamus,
tem-se por evidente que após o trânsito em julgado do
writ,
será reinaugurado o prazo quinquenal para a parte questionar o ato administrativo mediante o ajuizamento de Ação Judicial, a teor, inclusive, do que preconiza o parágrafo único, do artigo 202, do Código Civil de 2002.

III.V. Na espécie, o Requerente tomou conhecimento do resultado Teste Físico e de sua consequente eliminação do Concurso Público, na data de 14/06/2007, promovendo a impetração de Mandado de Segurança [Processo nº 0002048-89.2007.8.08.0000 (100070020480)], no qual restou produzida Sentença transitada em julgado em 10/09/2008, reinaugurando o prazo prescricional que passou a ter seu termo final em 10/09/2013, contudo, a demanda restou ajuizada em 25/10/2013 (Id nº 3763827), após o transcurso da prescricional quinquenal. Frente a esse cenário, não se vislumbra qualquer violação à norma legal, objeto da pretensão desconstitutiva, eis que a fundamentação levada a efeito pelo Acórdão rescindendo não se revela passível de censura, cuja conclusão, portanto, deve ser mantida incólume, conduzindo, assim, ao julgamento de improcedência desta Ação Rescisória.

IV. Ação Rescisória julgada improcedente. Requerente condenado ao pagamento de custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspendendo, porém, a exigibilidade, em razão de o Autor litigar amparada pelos benefícios da Gratuidade da Justiça, não tendo, inclusive, efetuado o depósito previsto no artigo 488, inciso II, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade dos votos, rejeitar as preliminares e a prejudicial de mérito arguidas, e, no mérito, por igual votação, julgar improcedente o pedido rescisório, condenando o Requerente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios que, na forma do artigo fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, porém, a exigibilidade, em razão de ser o mesmo beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da fundamentação do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

WAGNER DA SILVA COSTA
ajuizou a presente
AÇÃO RESCISÓRIA,
objetivando rescindir
ACÓRDÃO
exarado pela Egrégia
Primeira Câmara Cível
, no sentido de negar provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto em razão de
SENTENÇA
que pronunciou a prescrição da pretensão exordial deduzida nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
(
Processo nº 0006617-13.2015.8.08.0014
), ajuizada pelo Requerente em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões, o Requerente argumenta que a Sentença e o Acórdão que a confirmou teriam incorrido em erro de fato e violação literal a dispositivo de Lei, ao concluírem de forma equivocada que a data em que o Autor tomou conhecimento de sua reprovação no Teste Físico exigido no Concurso Público, conforme o Edital SEJUS Nº 01/2016, seria o termo inicial do prazo prescricional para contestar sua eliminação no Certame. A seu ver, impunha-se considerar a data do resultado final do Certame como marco inicial.

Nestes termos, protesta pela rescisão do
decisum
, ante o permissivo legal inserto no artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

a despeito de citado em
05/09/2023
(Id nº 5961768), compareceu aos autos a destempo, em
13/12/2023
(Id nº 689681).

O Requerente, por sua vez, peticionou nos autos questionando a tempestividade da Contestação do Requerido.

Tecidas as devidas considerações, passo à análise das matérias suscitadas pelo Autor e também pelo Requerido, em sede de Contrarrazões.

I - DA (IN)TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO DO REQUERIDO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Infere-se dos autos que o Mandado de Citação do Requerido, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, conferindo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para Contestação, na forma prevista no artigo 970, do Código de Processo Civil, restou juntado aos autos em 05/09/2023 (Id nº 5961768), sobrevindo a Certidão Id nº 6157407, exarada, no sentido de que “
decorreu o prazo do Estado do Espírito Santo sem que houvesse manifestação
”.

Posteriormente, em 13/12/2023 (Id nº 689681), o Requerido compareceu aos autos, suscitando preliminar de inépcia da exordial.

O Requerente, por sua vez, questionou a tempestividade da manifestação do Requerido, bem como afirmou que não subsiste a alegada inépcia da inicial.

Com efeito, a intempestividade da Contestação revela-se patente, na medida em que o Requerido apenas compareceu aos autos cerca de 03 (três) meses após a juntada do Mandado de Citação.

Por outro lado, não se pode desconsiderar que o efeito material da revelia não se revela aplicável à Fazenda Pública. Isto porque, por ser indisponível o direito tutelado, não se pode admitir que a ausência de defesa gere presunção de que os fatos alegados pelo Autor presumem-se verdadeiros, isentando-o de produzir provas (artigo 319, do Código de Processo Civil).

A propósito, segundo a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, é “
inaplicável à Fazenda Pública o efeito material da revelia, considerando que seus bens e direitos são considerados indisponíveis.
” (
STJ
- AgInt no AgRg no REsp: 1278177 MG 2011/0152034-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 20/06/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2017).

Isto posto, acolho a preliminar suscitada em Contrarrazões, pronunciando a revelia do Requerido, afastando, por outro lado, a aplicação dos efeitos materiais da revelia descritos no artigo 319, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

II - DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL SUSCITADA PELO REQUERIDO

O Requerido compareceu aos autos, suscitando preliminar de inépcia da exordial, aduzindo que "
é forçoso concluir que o direito não socorre os que “dormem”. O credor tomou conhecimento do ato definitivo de sua eliminação do certame no ano de 2007, não obstante, só veio a ajuizar a presente demanda em 25/10/2013, isto é, transcorridos 6 (seis) anos
.".

Com efeito, em que pese a alegação do Requerido, verifica-se que a preliminar em comento discute o próprio mérito da pretensão deduzida na demanda rescisória, logo, não se trata de questão preliminar, mormente relacionada à inépcia da inicial.

Isto posto, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

III - DO MÉRITO

Na hipótese vertente, pretende o Requerente a rescisão do julgado, sob o argumento de que houve violação à literal dispositivo de lei, bem como pela necessidade de se apreciar documento novo, nos termos do artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, que assim dispõem,
in litteris:

“
Art. 966.
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V –
violar literal disposição de lei;

(...)

VIII
– for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

Nesse passo, o Acórdão rescindendo restou assim ementado,
verbatim:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006617-13.2015.8.08.0014 APELANTE: VAGNER DA SILVA COSTA APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. SUBST. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO AGENTE PENITENCIÁRIO EDITAL Nº. 01/2016 PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA. 1. O prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº. 20.910/32 tem como termo inicial a data da ciência do ato administrativo reputado nulo. 2. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(
TJES
, Classe: Apelação, 014150062231, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 12/12/2018)

Sustenta o Requerente que a Sentença e o Acórdão que a confirmou teriam incorrido em erro de fato e violação literal a dispositivo de Lei, porquanto teriam concluído, equivocadamente, que o termo inicial do prazo prescricional para o Candidato/Requerente contestar a sua eliminação no Certame seria a data em que tomou conhecimento da sua reprovação no Teste Físico exigido no Concurso Público (Edital SEJUS Nº 01/2016), eis que, a seu ver, o correto seria considerar a data do resultado final do Certame como marco inicial.

Sucede, contudo, que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça

firmou compreensão de que “
O critério para a fixação do termo inicial do prazo prescricional como o momento da violação do direito subjetivo foi aprimorado em sede jurisprudencial, com a adoção da teoria da actio nata, segundo a qual o prazo deve ter início a partir do conhecimento, por parte da vítima, da violação ou da lesão ao direito subjetivo.
”
(
STJ
- REsp: 1494482 SP 2014/0280678-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

Especificamente em casos envolvendo a eliminação de Candidato no decorrer de tramitação do Concurso Público, a sobredita
Corte de Superposição
há muito assevera que “
a suposta lesão ocorreu com a não convocação para segunda etapa do concurso, sendo este o termo inicial da prescrição. Agravo regimental improvido.
” (
STJ
- AgRg nos EDcl no REsp: 1347815 DF 2011/0246124-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/12/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2013)

No âmbito deste
Colendo Tribunal de Justiça
, inclusive, em situação idêntica à debatida nos presentes autos, compreendeu-se que
“
A data da publicação do resultado definitivo da prova física, quando a recorrente teve ciência inequívoca da sua eliminação do certame, uma vez que foi o momento da suposta lesão ao direito tutelado, fez nascer, à luz do princípio da actio nata, a pretensão à respectiva tutela jurisdicional.
”
(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 0019280-27.2016.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Note-se, portanto, que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, assim como a emanada desta
Corte de Justiça Estadual
, comungam do mesmo entendimento, segundo o qual, o critério para determinar o momento inicial do prazo prescricional, como estabelecido pela jurisprudência, foi aprimorado com a adoção da teoria da
actio nata
. Conforme essa teoria, o prazo começa a correr a partir do momento em que se toma conhecimento da violação ou lesão ao seu direito subjetivo.

Portanto, a compreensão externada do Acórdão, no sentido de confirmar a Sentença que considerou a data em que o Requerente tomou conhecimento da sua reprovação do Teste Físico como termo inicial do prazo prescricional, bem é de ver, não incorreu em erro de fato, tampouco em violação literal a dispositivo de Lei, ao revés, cumpriu rigorosamente as normas legais e o entendimento jurisprudencial acerca do tema.

Destaco não haver passado despercebido que houve a interrupção da prescrição com a impetração do Mandado de Segurança [Processo nº 0002048-89.2007.8.08.0000 (100070020480)], entretanto, certo é que o mencionado prazo somente restou novamente computado a partir do trânsito em julgado do referido
mandamus
, ocorrido em 10/09/2008.

A propósito, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que “
Conforme dispõe o art. 202, caput, do CC/02, a interrupção da prescrição ocorre somente uma única vez para a mesma relação jurídica. Precedente
.” (
STJ
-REsp 1924436/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021), sendo de destacar que "
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, a impetração do mandado de segurança interrompe e suspende a fluência do prazo prescricional.
” (
STJ
-AgRg no AREsp 162.452/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).

Em sendo assim, havendo a interrupção e suspensão do prazo prescricional, em virtude da impetração de
mandamus,
tem-se por evidente que após o trânsito em julgado do
writ,
será reinaugurado o prazo quinquenal para a parte questionar o ato administrativo mediante o ajuizamento de Ação Judicial, a teor, inclusive, do que preconiza o
parágrafo único, do artigo 202, do Código Civil de 2002
, cuja norma legal impõe-se transcrever,
in verbis:

“
Art. 202.
A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I -
por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II -
por protesto, nas condições do inciso antecedente;

III -
por protesto cambial;

IV -
pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;

V -
por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

VI -

por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor
.

Parágrafo único.

A prescrição interrompida recomeça a correr da data
do ato que a interrompeu, ou
do último ato do processo para a interromper
.”

In casu
, o Requerente tomou conhecimento do resultado Teste Físico e de sua consequente eliminação do Concurso Público, na data de 14/06/2007, promovendo a impetração de Mandado de Segurança [Processo nº 0002048-89.2007.8.08.0000 (100070020480)], no qual restou produzida Sentença transitada em julgado em 10/09/2008, reinaugurando o prazo prescricional que passou a ter seu termo final em 10/09/2013, contudo, a demanda somente restou ajuizada em 25/10/2013 (Id nº 3763827), ou seja, após o transcurso da prescricional quinquenal.

Frente a esse cenário,
não se vislumbra qualquer violação à norma constitucional, objeto da pretensão desconstitutiva, eis que a fundamentação levada a efeito pelo Acórdão rescindendo não se revela passível de censura, cuja conclusão, portanto, deve ser mantida incólume, conduzindo, assim, ao julgamento de improcedência desta Ação Rescisória.

Nesse viés, não sendo acolhido o pedido de rescisão do Acórdão rescindendo, resulta prejudicada a análise do juízo rescisório, consistente no reexame da matéria, porquanto não desconstituído o julgamento primitivo atacado.

Isto posto, ACOLHO A PRELIMINAR suscitada em Contrarrazões, pronunciando a revelia do Requerido, afastando, por outro lado, a aplicação dos efeitos materiais da revelia, descritos no artigo 319, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, REJEITO A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTE o pedido rescisório, e, por conseguinte, EXTINGO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO, consoante o disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o Requerente ao pagamento de custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspendendo, porém, a exigibilidade, em razão de o Autor litigar amparada pelos benefícios da Gratuidade da Justiça, não tendo, inclusive, efetuado o depósito previsto no artigo 488, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
ACOLHER A PRELIMINAR suscitada em Contrarrazões, pronunciando a revelia do Requerido, afastando, por outro lado, a aplicação dos efeitos materiais da revelia, descritos no artigo 319, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, REJEITAR A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido rescisório, e, por conseguinte, EXTINGUIR O FEITO, COM RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO, consoante o disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

Voto com o relator

Acompanho, integralmente, o voto do e. Relator.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para julgar improcedente o pedido rescisório.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.